Tribunal: TJDFT
Processo: 0726051-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726051-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO MELO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Agravante deixa de recolher as custas do presente recurso sob a alegação de que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0703385-74.2022.8.07.0000, desta Relatoria, pende análise de Agravo Interno por ele interposto em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada e determinou o recolhimento do preparo do recurso. Ocorre que o Agravo Interno interposto nos autos do outro recurso não goza de efeito suspensivo, razão pela qual a ausência de recolhimento do preparo neste feito não tem amparo legal. Desse modo, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator